Tribunal: TJES
Processo: 5001440-31.2026.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001440-31.2026.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SANDERSON MIRANDOLA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001440-31.2026.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SANDERSON MIRANDOLA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: BARBARA BASTOS RODRIGUES - ES36063, LOHANY WAGNER SOARES FERREIRA - ES34438-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Sanderson Mirandola contra o acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação, redimensionando a pena definitiva para 13 (treze) anos de reclusão pela prática do crime de homicídio qualificado, afastando o vetor da conduta social, mas mantendo hígida a condenação proferida pelo Tribunal do Júri. A defesa aponta a existência de omissões e contradições no julgado, pugnando pelo prequestionamento expresso de dispositivos legais e constitucionais, com a atribuição de efeitos infringentes para reduzir a pena-base ao mínimo legal.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso quanto à aplicação do art. 155 do Código de Processo Penal, ante a alegação de que a manutenção da condenação ter-se-ia baseado essencialmente em elementos colhidos na fase inquisitorial; (ii) saber se o julgado incorreu em contradição e omissão ao manter a valoração negativa da culpabilidade, sob o argumento defensivo de que configuraria
bis in idem
utilizar os mesmos fundamentos inerentes à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima; e (iii) saber se houve omissão quanto à exigência de fundamentação adequada (art. 93, IX, da CF) e aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da CF).

III. Razões de decidir

3. Não há omissão em relação à incidência do art. 155 do Código de Processo Penal, porquanto o acórdão embargado demonstrou expressamente que o veredicto não se amparou exclusivamente em provas inquisitoriais, tendo destacado elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial, notadamente o depoimento prestado em juízo por testemunha presencial que reconheceu o autor.

4. Inexiste omissão ou contradição no tocante à manutenção do vetor negativo da culpabilidade, pois a fundamentação adotada para a exasperação da pena-base (extrema violência, brutal invasão ao domicílio da vítima e pluralidade de disparos de arma de fogo no interior da residência) revela reprovabilidade que exorbita a gravidade ordinária inerente à qualificadora reconhecida pelo Júri (vítima atacada enquanto dormia), não havendo ofensa à vedação do
bis in idem
.

5. O aresto recorrido encontra-se devidamente fundamentado, tendo enfrentado, de forma coerente e lógica, as teses essenciais para a elucidação da controvérsia e o controle das decisões do Conselho de Sentença, não havendo qualquer violação aos comandos dos arts. 93, IX, e 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, o que evidencia que a pretensão da parte embargante é a indevida rediscussão do mérito da causa.

IV. Dispositivo

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Versam os autos sobre embargos de declaração opostos por

SANDERSON MIRANDOLA
em face do acórdão que, à
unanimidade de votos, conheceu e deu parcial provimento ao recurso
.

O embargante no id.
19482680
sustenta que o acórdão ora embargado incorreu em vício de omissão e contradição e, prequestiona a matéria.

A Procuradoria-Geral de Justiça no id.
19720926
, por intermédio da Procuradora Márcia Jacobsen, opinou pela rejeição dos Embargos de Declaração.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001440-31.2026.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SANDERSON MIRANDOLA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: BARBARA BASTOS RODRIGUES - ES36063, LOHANY WAGNER SOARES FERREIRA - ES34438-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, versam os autos sobre embargos de declaração opostos por

SANDERSON MIRANDOLA
em face do acórdão que, à
unanimidade de votos, conheceu e deu parcial provimento ao recurso
, consoante a ementa que ficou assim redigida:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, IV, CP). SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Sanderson Mirandola contra sentença que, acolhendo a decisão do Conselho de Sentença, o condenou à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado por recurso que dificultou a defesa da vítima. O réu, em união de desígnios, teria invadido a residência da vítima e desferido diversos disparos de arma de fogo enquanto esta dormia. A defesa pleiteia a anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos e, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, considerando a tese defensiva de negativa de autoria e insuficiência probatória; (ii) saber se os vetores da culpabilidade e da conduta social foram fundamentados de forma idônea na primeira fase da dosimetria.

III. Razões de decidir

3. A desconstituição da decisão do Tribunal do Júri (art. 593, III, 'd', CPP) somente é cabível quando o veredicto é integralmente dissociado do acervo probatório. No caso, a condenação baseou-se em depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, consistente no depoimento de testemunhas presenciais que reconheceram o réu, não havendo que se falar em anulação.

4. A valoração negativa da culpabilidade justifica-se pela especial reprovabilidade da conduta, evidenciada pela invasão ao domicílio da vítima e pela execução com diversos disparos, o que exacerba o dolo e ultrapassa os elementos comuns ao tipo penal.

5. O fundamento de que o réu vive à margem da comunidade é genérico e desprovido de fatos concretos sobre o comportamento do agente no seu meio social, não constituindo motivação idônea para o recrudescimento da pena-base, impondo-se o seu decote.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese: 1. Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão do Júri que opta por uma das versões apresentadas, desde que amparada em lastro probatório mínimo. 2. A conduta social não pode ser valorada negativamente com base em afirmações genéricas de marginalidade sem suporte em fatos específicos do convívio comunitário do réu.

O embargante no id. 19482680 sustenta que o acórdão ora embargado incorreu em vício de omissão e contradição e, prequestiona a matéria.

Pois bem.

O artigo 619 do Código de Processo Penal estabelece que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

No presente caso, não vislumbro a ocorrência de quaisquer destes vícios, revelando-se o inconformismo da defesa como mera tentativa de rediscussão do mérito.

1. Da suposta omissão quanto ao art. 155 do CPP

A defesa alega que o acórdão manteve a condenação amparado exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial.

Contudo, a decisão atacada foi cristalina ao consignar que a condenação encontrou esteio em lastro probatório mínimo produzido sob o crivo do contraditório.

Ao transcrever os fundamentos, o acórdão destacou de forma expressa as declarações prestadas em juízo por Lisania Vieira Santana, testemunha presencial que ratificou perante o juiz o reconhecimento do embargante como autor dos disparos, bem como o depoimento judicial do policial militar Acácio Vieira Gomes.

Deste modo, afasta-se peremptoriamente a tese de violação ao comando normativo do art. 155 do CPP, visto que os jurados formaram sua íntima convicção baseados também em provas judicializadas.

2. Da suposta contradição e omissão (
Bis in idem
na Culpabilidade)

O embargante assevera que os fundamentos utilizados para macular o vetor da culpabilidade (invasão da residência e vítima surpreendida) são idênticos aos que caracterizaram a qualificadora do recurso que dificultou a defesa.

Não lhe assiste razão.

A qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença (art. 121, §2º, IV, do CP) fundou-se na circunstância de a vítima ter sido atacada em momento de extrema vulnerabilidade, enquanto dormia.

Por outro lado, a exasperação da pena-base decorreu do elevadíssimo grau de reprovabilidade da conduta (culpabilidade em sentido lato), exteriorizado pela extrema violência do
modus operandi
e pela intensidade do dolo.

Destacou-se no acórdão a brutal invasão ao asilo inviolável da vítima e a fuzilaria em seu interior (cerca de 15 cápsulas deflagradas).

Trata-se de desdobramento fático que exorbita a gravidade ordinária do tipo penal e não se confunde apenas com o ataque de surpresa.

Portanto, a motivação é hígida, inexistindo ofensa ao princípio do
non bis in idem
ou ao art. 68 do Código Penal.

3. Das alegações de omissões constitucionais (Art. 93, IX e Art. 5º, LIV e LV, da CF)

O acórdão recorrido analisou fundamentadamente todas as questões imprescindíveis para o deslinde da controvérsia, rejeitando a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos mediante a indicação pontual do acervo probatório.

O julgador não está obrigado a rebater um a um os argumentos da parte quando já encontrou motivos suficientes para fundamentar a sua decisão.

Foi assegurado ao apelante, em todas as instâncias, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, inexistindo qualquer afronta ao devido processo legal.

Por fim, no que tange ao pedido de prequestionamento, ressalto que a oposição de embargos com essa finalidade exclusiva pressupõe, inexoravelmente, a demonstração da ocorrência de uma das hipóteses do art. 619 do CPP, circunstância não evidenciada nestes autos.

Ante o exposto, em consonância com a Procuradoria de Justiça, CONHEÇO dos presentes Embargos de Declaração para, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo inalterado o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO ACOLHER
os embargos de declaração.